Tribunal: TJES
Processo: 5007936-71.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007936-71.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERICA MARIA SOUSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007936-71.2025.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

RECORRIDO: ERICA MARIA SOUSA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES FORA DA MÉDIA. CABEAMENTO INVERTIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que nos meses de Janeiro a Março de 2025 recebeu faturas com valores muito mais elevados do que seu consumo médio mensal, sem qualquer mudança que justificasse tal aumento, requerendo de forma implicita a inexigibilidade da fatura, o restabelecimento do serviço e reparação moral.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de OBRIGAR a requerida a revisar e reemissão da fatura referente a Janeiro a Março de 2025, com base na média de consumo das anteriores faturas reclamadas (janeiro a Dezembro de 2024), conforme definido na fundamentação, tudo no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação desta sentença, sob pena de inexigibilidade do débito, bem como CONDENAR a Requerida a pagar a parte autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente ausência de falha na prestação do serviços e que as faturas afetadas pela inversão na ligação já teria sido corrigidas.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque a EDP alega que “Conforme amplamente demonstrado na contestação apresentada, foi identificado que o cabo concêntrico da unidade consumidora pertencente à parte autora estava indevidamente conectado na posição 5 do módulo 17531067, evidenciando uma inversão de cabos. 13. Diante dessa constatação técnica, a equipe especializada da Recorrente realizou prontamente a correção necessária, reconectando o cabo na posição 2 do módulo 17531064, restabelecendo assim a normalidade no consumo da unidade consumidora. 14. Dessa forma, o faturamento foi analisado e devidamente revisado pela Recorrente. Foi efetuada a revisão dos meses janeiro a março de 2025 para correção de consumo. Restando crédito a ser compensado nos faturamentos subsequentes.”.

Entendo acertado o entendimento da Origem, quando fundamentou que “Sem preliminares, no mérito, extrai-se da contestação que foi enviada equipe técnica ao local e constatou o que o cabo concêntrico da unidade consumidora estava indevidamente conectado na posição 5 do módulo 17531067, evidenciando uma inversão de cabos. Diante dessa constatação, a equipe realizou a correção, reconectando o cabo na posição 2 do módulo 17531064, restabelecendo a normalidade no consumo da unidade. O cabo identificado com a anilha 15 foi desconectado e as faturas foram revistas, sendo o crédito já contabilizado nas fatura vindouras da parte autora. Requer ao final a improcedência dos pedidos.

Observa-se que a requerida confessa alteração no relógio medidor que gerou faturas acima do consumo real, com concordância da requerida quanto as faturas emitidas de forma destoante."

A toda evidência, não houve qualquer ação ou omissão por parte do consumidor que possa ter dado causa à alteração abrupta de valores nas faturas, muito pelo contrário, o cabeamento que estava invertido é de responsabilidade exclusivamente da Requerida, que de fato confessou ter invertido o cabo e ocasionado um aumento incorreto nas faturas.

A alegação de ter corrigido as faturas após a constatação não exime a responsabilidade, considerando que o prejuízo já estava consumado.

Ademais, o dano moral foi corretamente reconhecido em arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor justo e adequado a reparar os danos experimentados pela parte Autora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)